Tribunal: TJDFT
Processo: 0723720-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723720-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: GABY FLORENCA DE CAMARGO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposta pelo requerido, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer (0707034-27.2025.8.07.0005) ajuizada por GABY FLORENCA DE CAMARGO. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida na inicial e determinou ao banco agravante a suspensão do desconto automático de parcelas de empréstimo na conta bancária da autora, nos seguintes termos (ID 237269617): “Defiro gratuidade de justiça à autora, tendo em vista os contracheques juntados em ID 237126051. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora almeja a cessação dos descontos promovidos em sua conta corrente . Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano. O documento juntado em ID 237126060 comprova que a autora solicitou junto ao BRB o cancelamento da autorização para realização dos descontos em sua conta corrente, mas o pedido não foi atendido. A autorização para realização de débitos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme previsto na Resolução BACEN n. 4.790/2020, que “dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário.” Referida Resolução, ao mesmo tempo em que estabeleceu que a realização de débitos nas contas correntes depende de autorização de seu titular (art. 3o), assegurou aos correntistas o direito de cancelar, a qualquer momento, a referida autorização (art. 6o). Assim é que, nos termos do aludido regramento, afigura-se possível ao correntista promover, a qualquer momento, o cancelamento da autorização conferida à instituição financeira de realizar débitos em contas de pagamento. Aliás, justamente invocando tal possibilidade é que, no julgamento dos REsp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese (Tema 1085) de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Assinalou-se que “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário”. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Ou seja, o STJ rechaçou a aplicação analógica do limite legal dos descontos consignados (30% ou 35% da remuneração, conforme o caso) aos descontos realizados em conta corrente ou salário justamente porque, em relação a estes, existe a possibilidade de revogação da autorização, enquanto que, naqueles, a irrevogabilidade decorre de previsão legal e da própria natureza da operação. É, assim, direito potestativo do correntista revogar, a qualquer momento, a autorização outrora conferida à instituição financeira para realização de descontos em sua conta. Presente, nesse cenário, a probabilidade do direito alegado. Já o perigo de dano decorre do fato de que os descontos chegam a consumir, em alguns meses, a totalidade da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partesaostatus quo antecaso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque os descontos poderão ser restabelecidos e cobradas as dívidas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO a liminar requerida para determinar ao réu que suspenda os débitos automáticos relativos aos contratos de no 0179914103, no20240726370, no 20241170480 e no 0210381060, no prazo de 05 dias, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevidamente efetivado.”. No agravo, o requerido pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma do julgado para admitir a continuidade do desconto automático de parcelas dos empréstimos referentes aos contratos no0179914103, no20240726370, no 20241170480 e no 0210381060 na conta corrente da agravada. Em suas razões, afirma ter a parte agravada autorizado expressamente o débito em conta no momento das contratações, não havendo qualquer indício de vício de consentimento, tampouco demonstração de ausência de autorização. Argumenta ser a decisão contrária ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1085, não podendo a Resolução no 4.790/2020 do BACEN sobrepor a legislação civil e aos contratos formalizados entre as partes (ID 72851523). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e recolhido o preparo (ID 72878209). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual a autora pediu a suspensão do desconto automático de empréstimo em conta corrente aduzindo ter formalizado o cancelamento da autorização para desconto automático em conta corrente de parcelas de empréstimo bancário, conforme admitido art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. Nesta sede, a instituição financeira se insurge contra a decisão agravada, a qual deferiu a suspensão dos descontos realizados na conta corrente do autor, defendendo a regularidade dos descontos, o qual decorre do contrato formalizado entre as partes. Sobre o tema, a Resolução 4.790/2020 do BACEN, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, ressalta no art. 6o que “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Do mesmo modo, a tese firmada no Tema Repetitivo no 1.085/STJ, estabelece que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta feita, além de constituir exercício regular do direito conferido ao consumidor, a revogação da autorização de descontos automático garantida pela regra específica é de conhecimento da instituição financeira, a qual não pode se furtar da aplicação regular norma aduzindo que a conduta da parte viola a boa-fé, a obrigatoriedade do contrato ou que configura comportamento contraditório, sendo certo que a suspensão da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. A esse respeito, esta Corte de Justiça entende que: “DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LICITUDE. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. FACULDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. [...] 2. São lícitos os descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta bancária do contratante. Para isso, deve haver no contrato informações claras e adequadas a respeito da autorização dada pelo mutuário e sobre as consequências do seu consentimento. Não pode haver comportamento arbitrário por parte da instituição. 3. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, por deliberação do Conselho Monetário Nacional - CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos em conta corrente depende de prévia autorização do seu titular. É facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos (art. 6o). 4. Na hipótese, as partes celebraram contratos de empréstimo (mútuo feneratício). Os contratos preveem como forma de pagamento o desconto em conta bancária da consumidora. A autorização foi, posteriormente, cancelada pela consumidora (mutuária). Em um dos contratos há previsão de irrevogabilidade da forma de pagamento escolhida. Todavia, a cláusula é nula por contrariar nora do CMC e jurisprudência sedimentada sobre o tema. Precedentes. 5. A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição financeira, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito; sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. 6. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparado pelo contrato e pelo ordenamento jurídico. É evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência.” (07294048020238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/2/2024) “PROCESSO CIVIL AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegurou ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito, conforme disposto em seu art. 6o. Dessa forma, evidenciada o direito do mutuário de revogar a autorização de pagamento de empréstimo mediante débito em conta. 2. A modificação da forma de pagamento não afasta as consequências do inadimplemento. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (07411877220238070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 19/2/2024) “DIREITO ECONÔMICO, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDORA PÚBLICA. MÚTUOS. PRESTAÇÕES. IMPLANTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO. REVOGAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO ASSEGURADO AO MUTUÁRIO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. RESOLUÇÕES ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO, SEM ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA, ACASO SUSPENSOS OS PAGAMENTOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Não subsiste nenhum óbice, abuso ou irregularidade na disposição contratual que estabelece que as prestações derivadas de contrato bancário sejam lançadas e debitadas diretamente nos fundos mantidos em conta corrente pelo mutuário, ainda que a conta seja gerida pelo próprio mutante, vigendo essa disposição até que advenha manifestação em sentido contrário do correntista, pois assiste-o o direito de, a qualquer tempo, revogar a autorização, assumindo a obrigação de continuar pagando as prestações remanescentes por outros meios. 2. De acordo com o disposto na Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, que sucedera os atos que guardavam a mesma disposição, é assegurado ao correntista/mutuário revogar, a qualquer momento, a autorização para débito em conta por ele concedida anteriormente, ainda que inserida em cláusula contratual específica, não implicando o exercício desse direito dirigismo contratual contra legem ou violação ao pacta sunt servanda, pois encerra a faculdade, verdadeiro direito potestativo, cláusula ínsita ao contrato bancário por estar sujeito a regulamentação própria. 3. Assegurada a fruição do direito potestativo reconhecido ao correntista/mutuário de suspender a autorização que havia concedido ao banco do qual é mutuário para decote das prestações devidas dos fundos recolhidos em conta corrente - ‘débito automático’ -, a franquia não afasta a obrigação de o mutuário continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas nem o torna imune aos efeitos inerentes à mora acaso deixe de realizá-las nos prazos contratados. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (07023452320238070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 5/6/2023) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. RESOLUÇÃO 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que estipulam descontos de parcelas de empréstimos na conta bancária do consumidor, sendo inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 2. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento’ (Tema 1.085, grifou-se). 3. No caso nos autos, a agravante manifestou expressamente ao gerente a não autorização dos descontos, o que foi deferido parcialmente, tão só para os contratos firmados após a entrada em vigor da Resolução no 4.790/2020-BCB 4. Não prospera o argumento de que os contratos consignados antes da vigência da Resolução no 4.790/2020-BCB não permitem a retirada da autorização. Até a vigência desta, o regramento dessa modalidade de mútuo estava previsto na Resolução no 3.695, de 26 de março de 2009, do Conselho Monetário Nacional. A norma já permitia, em seu art. 3o, § 2o, o cancelamento da autorização do débito em conta corrente. 5. A faculdade de desautorizar o débito em conta-corrente é reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, conforme o regramento anterior da Resolução no 3.695/2009-CMN: 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos em conta-corrente.” (07052639720238070000, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 5/7/2023) “(...) Nesse contexto, ainda que o correntista tenha livremente pactuado contrato de mútuo na modalidade débito em conta corrente, é possível a revogação da autorização, o que, por certo, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do contratante. IV. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, mesmo nos contratos firmados antes da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, pois já existiam permissivos normativos nesse sentido (Resolução CMN n. 3.695/2009, Resolução CMN n. 4.480/2016, Resolução BACEN 4.771/2019). V. Recurso conhecido e desprovido”. (07116312920228070010, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/2/2024.) - g.n. Conforme se infere, a jurisprudência abalizada tem entendido que deve ser assegurado ao correntista/mutuário o direito de suspender a autorização concedida ao banco para desconto das prestações devidas em conta corrente, hipótese que não afasta a obrigação de continuar adimplindo as obrigações que lhe estão afetas, nem o torna imune aos efeitos da mora caso deixe de realizá-las nos prazos contratados. Outrossim, impõe-se reconhecer a hipossuficiência do mutuário. O CDC trata do tema acerca da vulnerabilidade do consumidor, veja-se: “Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” Com efeito, os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, por expressa previsão do art. 3o, § 2o, do CDC, em conformidade com a Súmula 297 do STJ. As cláusulas contratuais, em linhas gerais, devem guardar estrita observância ao dever de transparência, art. 4o, caput, do CDC, e estar em conformidade com a boa-fé objetiva e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, inc. III do mesmo dispositivo legal. A boa-fé dos contratantes é preceito tutelado no art. 51 do CDC, e a interpretação dos pactos deve ser consentânea com a confiança despertada nas partes, da maneira mais favorável ao hipossuficiente, vedadas práticas abusivas e publicidade enganosa. Se por um lado o Judiciário deve primar pela execução regular dos contratos, de modo a compatibilizar a proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento nacional, conforme prevê o art. 4o do CDC, por outro, não se pode mitigar o dever indisponível de preservar a dignidade da pessoa humana. Ademais, tem-se que a suspensão dos descontos não implicará em remissão das dívidas, nem violação à boa-fé objetiva, mas tão somente em afastar, por ora, a possibilidade de débito automático. No decorrer da tramitação do feito, se não forem retomados os descontos, poderá o banco utilizar-se de mecanismos legas para receber eventuais atrasados. Portanto, ausentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, notadamente a probabilidade do direito, descabido o deferimento da medida liminar visando suspender os efeitos da decisão agravada e permitir a continuidade do desconto automático de parcelas de empréstimo em conta corrente. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de junho de 2025 15:26:25. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador